Tribunal: TJSP
Processo: 2111394-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 0,5% AO MÊS, EM RAZÃO DE NÃO ESTAR COMPROVADO O REQUISITO PREVISTO EM SENTENÇA (FRUIÇÃO – POSSE SOBRE O IMÓVEL) – Agravada que insiste no abatimento de indenização pela fruição do bem – Descabimento – Sentença ora executada que previu a possibilidade de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 0,5% AO MÊS, EM RAZÃO DE NÃO ESTAR COMPROVADO O REQUISITO PREVISTO EM SENTENÇA (FRUIÇÃO – POSSE SOBRE O IMÓVEL) – Agravada que insiste no abatimento de indenização pela fruição do bem – Descabimento – Sentença ora executada que previu a possibilidade de tal desconto, desde que comprovada a efetiva fruição do imóvel pelos agravados – Não comprovação da fruição – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.